Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712797-38.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. DESPACHO Cuida-se de petição (ID 70127961) por meio da qual a parte autora/apelada requer a intimação da Fazenda do Distrito Federal para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos de ISSQN referidos nas NFs no 21, 22, 34, 35, 49, 50 e 62, emitidas em 01/2023, 02/2023 e 03/2023, impedindo que sejam opostos como óbice à renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal. Nada obstante o êxito de sua demanda na origem, contra a Fazenda Pública do DF, e o insucesso do recurso por ela interposto, conforme acórdão id 69207036, tenho que ainda não se esgotou o prazo recursal assegurado por lei, razão por que, faculto a manifestação da contraparte (DF) acerca do pronunciamento da empresa autora/apelada, sem prejuízo de continuidade na contagem do prazo recursal. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator